Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700146-08.2022.8.07.0018 RECORRENTE: M. D. S. V., ELCILENE PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ELCILENE PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DISTÓCIA DE OMBRO. LESÃO DECORRENTE DE CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS E NÃO DE ERRO MÉDICO. ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÃO. ENCAMINHAMENTO FISIOTERÁPICO TEMPESTIVO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSOS DOS AUTORES PREJUDICADO. 1. A Sentença extra petita é aquela que não guarda congruência externa com o pedido, concedendo providência jurisdicional diversa da que foi postulada. 1.1 A análise do pedido deve considerar o conjunto da postulação, tudo base com a boa-fé objetiva preconizada no art. 322, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros. 3. A existência de complicações ocorridas durante o trabalho de parto justifica a intervenção médica, a qual é necessária para reduzir o sofrimento fetal e da mãe e as possíveis consequências dele decorrentes. 4. O sistema público de saúde deve ser considerado de forma una. A falta de informação ou atendimento adequado pela fisioterapia do Hospital acerca da lesão no bebe não impediu o encaminhamento do menor uma semana depois, ao ser atendido no posto de saúde. Além disso, inexiste qualquer evidência de que a falta de informação durante uma semana causou ou sequer agravou a lesão do paciente, fato que impede a responsabilização estatal, vez que ausente o nexo de causalidade. 5. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Prejudicado o recurso dos autores. No especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 43, 186 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de que, reconhecido o dano e a conduta médica negligente, ainda que se entenda pela posterior prestação de informações, o nexo de causalidade restou caracterizado, impondo-se o dever do Estado de indenizar. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, repisando os fundamentos expedidos no especial acerca do dever de reparação pecuniária. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 43, 186 e 927, todos do CC. Com efeito, ao concluir pela ausência de nexo de causalidade necessário para a responsabilização do ente federado, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual sorte, o recurso extraordinário não logra êxito no que toca à suposta negativa de vigência ao artigo 37, § 6o, da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, não pode reexaminar fatos e provas para divergir das conclusões das instâncias ordinárias, conforme o teor da Súmula 279/STF” (ARE 1555079 AgR, Relator: FLÁVIO DINO, DJe 16/10/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031